Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Vistos etc. Inicialmente assinalo que, consoante pontuado pela agravante, a prevenção se estabelece com base na distribuição do primeiro recurso interposto no curso da ação ou em demanda conexa (CPC, art. 930, parágrafo único). Assim sendo, considerando que o primeiro recurso interposto no curso da ação subjacente fora distribuído a esta 1a Turma Cível, conforme certificado pelo serviço de distribuição, a prevenção de órgão operara-se em seu favor, não em relação à 5a Turma Cível. A distribuição havida, portanto, ocorrera segundo os regramentos legais e regimentais. Outrossim, o cotejo destes autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante em desfavor dos agravados, indeferindo o pedido por ela deduzido visando a ultimação de diligências e medidas destinadas a ensejar que a instituição financeira depositária do montante que recolhera no curso da ação seja impelida a repetir o que lhe fora confiado, sob o fundamento de que a relação jurídica de direito material distinta da que fora tratada neste feito, como também porque, sendo a CEF uma empresa pública integrante da Administração descentralizada da União, submete-se á jurisdição da Justiça Federal.”, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados e à instituição financeira nomeada – Caixa Econômica Federal -, que figura terceira interessada, para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator